Tribunal: TJSP
Processo: 0007562-35.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por Fabio Henrique Marques contra decisão do Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente - SP, que indeferiu pleitos de livramento condicional e de progressão ao regime

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por Fabio Henrique Marques contra decisão do Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente - SP, que indeferiu pleitos de livramento condicional e de progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito objetivo.
2. A agravante alega ter cumprido os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão dos benefícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão do livramento condicional e da progressão de regime.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante cumpriu mais de 2/3 da pena para o livramento condicional; e (ii) saber se cumpriu 3/5 da pena para a progressão ao regime semiaberto.
III. Razões de decidir
5. O agravante cumpre uma pena total de 24 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão, em decorrência de condenações por crimes hediondos.
6. O magistrado indeferiu o pleito, fundamentando que o agravante não preenchia o requisito de ordem objetiva.
7. O agravante não cumpriu os requisitos necessários, pois a data para o cumprimento do requisito de 2/3 da pena para livramento condicional é apenas em 15/11/2025 e não atingiu a fração de 3/5 para progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento ao agravo.
9. Tese de julgamento: "1. O agravante não preenche os requisitos para livramento condicional. 2. O agravante não preenche os requisitos para progressão de regime."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: CP, art. 83, v.
Jurisprudência: TJSP, Execução no 7002188-28.2012.8.26.0032.